Tribunal: TJPA
Processo: 0865055-38.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0865055-38.2018.8.14.0301

APELANTE: ALLAN JACQUES FIGUEIREDO DE BRITO

APELADO: FRANCISCO ASSIS PAZ DE MELO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
Direito civil. Recurso de apelação. Locação de imóvel. Ação de despejo c/c cobrança.

Prejuízos materiais. Ausência de reconvenção. Impossibilidade de análise. Sucumbência recíproca. Distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais. Parcial Provimento.

I.

Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de despejo c/c cobrança de aluguéis, para rescindir o contrato de locação e condenar o réu ao pagamento dos aluguéis vencidos e vincendos, com abatimento dos valores parciais comprovadamente depositados. O apelante requer o desconto dos prejuízos materiais sofridos em seu veículo, decorrentes de vazamentos no imóvel locado, e a declaração de sucumbência recíproca.

II.

Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se i) é possível pleitear indenização por danos materiais em sede de contestação, sem a formulação de reconvenção ou pedido contraposto; ii) ocorreu sucumbência recíproca, no caso.

III.

Razões de decidir

3. A ausência de reconvenção impede o conhecimento do pedido de abatimento do suposto prejuízo material suportado pelo locatário.

4. O reconhecimento do pagamento parcial do débito pelo réu configura sucumbência recíproca, ensejando a redistribuição dos ônus sucumbenciais.

IV.

Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e parcialmente provido para adequação dos ônus sucumbenciais.

___________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, Art. 343.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por
ALLAN JACQUES FIGUEIREDO DE BRITO
, em face da sentença proferida na Ação de Despejo movida por
FRANCISCO ASSIS PAZ DE MELO
, que tramitou no juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial da Capital, a qual julgou parcialmente procedente a demanda, com a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido do autor, para rescindir o contrato de locação firmado entre as partes e condenar o réu ao pagamento dos aluguéis, vencidos e vincendos até a efetiva desocupação do imóvel, acrescidos de dos encargos moratórios contratuais: correção monetária, juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e multa moratória de 10% (dez por cento), no entanto, com o abatimento dos valores parciais comprovadamente depositados na conta do autor.

Enfim, julgo, também, procedente o pedido de despejo, decretando-o e determinando a expedição do competente mandado de desocupação voluntária que deverá ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias, na forma do art. 63, parágrafo primeiro, alínea b da lei n.º 8.245/91.

Condeno, ainda, o réu a pagar as despesas e custas processuais, assim como os honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da condenação, com fundamento no art. 85 do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intime-se.

(...).

A parte ré opôs embargos declaratórios, os quais foram rejeitados em decisão de ID 18938914.

Inconformada, a parte ré interpôs apelação, alegando em síntese, a necessidade de reforma da sentença para que os prejuízos materiais sofridos em seu veículo, decorrentes de vazamentos no imóvel locado,
sejam abatidos do valor devido
, bem como, para que seja declarada a sucumbência recíproca, com a adequação dos ônus sucumbenciais.

Contrarrazões apresentadas (ID 18938919).

Coube-me o processo por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 20 de janeiro de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Analisando o recurso interposto, verifica-se que o Apelante declara sua impossibilidade em arcar com o pagamento das custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e sua família, requerendo seja-lhe deferida à gratuidade de justiça.

Defiro a assistência judiciária em grau de recurso, considerando que inexiste nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a sua concessão, nos termos do art. 99, §§ 2º e 3º, presumindo-se verdadeira a declaração de hipossuficiência corroborada pelos documentos acostados. Ressalto, entretanto, que a gratuidade aqui concedida tem efeitos
ex nunc
não alcançando atos pretéritos.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão prolatada em primeiro grau que julgou parcialmente procedente o pedido autoral para rescindir o contrato de locação e condenar o réu ao pagamento dos alugueis vencidos e vincendos, com abatimento dos valores parciais comprovadamente depositados, além de condenar o réu ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios.

Aduz a ora apelante que o juízo singular incorreu em erro, uma vez não procedeu o desconto do valor dos prejuízos materiais sofridos na pintura do veículo do recorrente, oriundos da negligência do recorrido em não realizar os reparos devidos no andar superior do imóvel. E ainda, ao não efetuar a declaração de sucumbência recíproca e distribuição proporcional das custas processuais e honorários advocatícios entre as partes.

Sem maiores digressões a respeito do assunto, entendo que não assiste razão à Apelante em relação aos alegados prejuízos materiais, não merecendo reforma a sentença vergastada. Vejamos.

Compulsando os autos, verifico que na
contestação, o ora apelante alegou que o imóvel locado (andar térreo) sofria com vazamentos e infiltrações provenientes dos andares superiores, causando danos materiais ao seu veículo e gerando prejuízos financeiros e que o recorrido, apesar de informado sobre os vazamentos, manteve-se inerte e não realizou os reparos necessários, resultando em danos materiais ao apelante.
Porém, não fez qualquer pedido de indenização pelos supostos prejuízos, seja em sede de pedido contraposto ou de reconvenção, tendo postulado tão somente pelo abatimento do valor correspondente no total devido de aluguel, o que não se admite, considerando que a ação de despejo não possui natureza dúplice.

Desta forma, escorreitamente, o magistrado de origem tendo reconhecido a locação entre as partes e o débito dos aluguéis, julgou parcialmente procedente o pedido e, em sede de julgamento dos embargos de declaração, ressaltou que seria indispensável a existência de reconvenção para que apreciado eventual pedido de indenização formulado pelo réu, o que não ocorreu no caso em tela.

Feitas estas considerações e não tendo o apelante apresentado reconvenção ou mesmo pedido contraposto em sua defesa, não há que se falar em condenação do autor ao pagamento de indenização pelos prejuízos alegados ou abatimento desses em relação aos aluguéis devidos, inexistindo motivos para a reforma da sentença neste ponto.

No que diz respeito ao pedido de adequação dos ônus sucumbenciais ante a sucumbência recíproca das partes, entendo que a sentença merece reparo.

Com efeito, o magistrado de origem julgou parcialmente procedente a ação de despejo c./c. cobrança, tendo reconhecido o pagamento de parcela considerável do débito por parte do réu, o que leva à sucumbência recíproca das partes litigantes.

Desta forma, se faz necessária a distribuição recíproca e proporcional dos ônus sucumbenciais, com a condenação do réu ao pagamento de 80% e a condenação do autor ao pagamento de 20% das custas e despesas processuais.

Quanto aos honorários advocatícios, em razão da sucumbência recíproca, condeno o Réu ao pagamento de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação e condeno o Autor ao pagamento de honorários advocatícios ora arbitrados em 10% (dez por cento) sobre a diferença entre o montante total pleiteado na inicial (ID 18938845 - Pág. 4/6) e o valor efetivo da condenação.

3.

Parte dispositiva.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
tão somente para adequar os ônus sucumbenciais, conforme fundamentação supra.

Mantenho o restante da sentença em todos os seus termos

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 18/02/2025